Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-88.2025.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BENS MÓVEIS – IMÓVEL DE TERCEIRO – Ônus sucumbenciais – Condenação do embargante – Inadmissibilidade – Princípio da causalidade – Inteligência do Tema 872/STJ – Resistência processual injustificada do embargado após certidão do oficial de justiça confirmando a titularidade do terceiro – Fator causal determinante para o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BENS MÓVEIS – IMÓVEL DE TERCEIRO – Ônus sucumbenciais – Condenação do embargante – Inadmissibilidade – Princípio da causalidade – Inteligência do Tema 872/STJ – Resistência processual injustificada do embargado após certidão do oficial de justiça confirmando a titularidade do terceiro – Fator causal determinante para o prosseguimento da lide – Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do embargado - Precedentes desta E. Corte - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.